Tribunal: TJDFT
Processo: 0725594-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0725594-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARCIA REGINA BEZERRA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto pela LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 66531589 dos autos de origem), que, nos autos do feito executivo movida em desfavor de MARCIA REGINA BEZERRA GUIMARAES, indeferiu pedido de renovação de pesquisas eletrônicas colimando a penhora de bens e/ou ativos financeiros eventualmente encontrados em nome da parte executada, indeferiu também o pleito de inclusão do nome da parte executada em cadastros de inadimplentes, e ainda indeferiu a realização de protesto dos títulos executivos extrajudiciais objetos da presente ação, por meio de intervenção judicial. Alega a agravante, em síntese, que move em desfavor da agravada execução de título extrajudicial (cheque), não solvido no tempo e no modo previstos na cártula que constituiu o objeto da lide. Afirma que busca a satisfação da obrigação inadimplida desde o ano de 2013, e que já houve o esgotamento de todas as tentativas de constrição de bens da devedora, restando, até o presente momento, inviabilizada a quitação do crédito perseguido. Sustenta que a última pesquisa realizada junto aos sistemas disponíveis ao juízo (BacenJud, RenaJud, etc.) ocorreu em 05/05/2014, ou seja, há a mais de 6 (seis) anos. Defende ser legítima e razoável a renovação das tentativas de constrição patrimonial pelas vias constritivas disponíveis ao Poder Judiciário, em alinho com o entendimento jurisprudencial pátrio firmado a respeito deste tema. Busca, em sede de tutela de urgência, a antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada, de modo a viabilizar a penhora on line de bens e/ou ativos financeiros eventualmente depositados em contas bancárias em nome da agravada, além da inclusão do nome da devedora no cadastro de inadimplentes, com arrimo nas disposições legais contidas no art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. No mérito, requer o provimento da pretensão reformatória à baila, com a confirmação do pedido de natureza provisória. É o relatório do necessário. Decido. Se mostrando cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo (IDs 18562440 e 18562441), firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (IDs 18069982 e 18069983), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento, até que se prove o contrário. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), percebe-se que a recorrente - embora faça menção à tutela de evidência, efeito suspensivo, etc. -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Feita essa necessária introdução e analisando os elementos que instruem os autos, verifico que a pretensão antecipatória buscada pela agravante atende, em parte, aos aludidos pressupostos. Explico. Quanto ao pedido de renovação de diligências eletrônicas no afã de solver o crédito exequendo, o provimento do presente recurso se mostra provável, pois não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que aqui se revelam necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução. No particular, devem-se realizar novas tentativas de constrição patrimonial especialmente por meio do sistema BacenJud porque a última pesquisa correlacionada se deu há mais de 6 (seis) anos (05/05/2014 - ID 31357016 dos autos de origem), tendo a respectiva conversão do bloqueio parcial efetivado sido convertido em penhora pelo Juízo a quo bastante tempo depois (23/04/2020 – ID 61806007 dos autos de origem). O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via BacenJud, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. In casu, o interregno temporal transcorrido desde a última pesquisa via BacenJud acrescido dos mandamentos normativos emanados do princípio da cooperação (CPC, art. 6o), que também deve reger a condução dos processos pelos magistrados, justificam a ordem de renovação, com o fito de tentar solucionar este litígio que se arrasta por anos a fio, com eficácia e, principalmente, efetividade dos pronunciamentos judiciais. Afere-se, portanto, que a última tentativa de constrição de valores pelo BacenJud foi efetivada há bastante tempo atrás, e, de acordo com os elementos de convicção despontados dos autos, não se vislumbram, neste momento processual, outros meios que permitam à agravante a satisfação do débito exequendo. Confira-se a moderna e já bastante sedimentada jurisprudência este Tribunal de Justiça a respeito desta temática: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DO TEMPO. RAZOABILIDADE. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, é possível a determinação de nova penhora online, caso transcorrido lapso de tempo razoável desde a realização da última diligência. Não há vedação legal à renovação do pedido de penhora online, via BACENJUD, ou de pesquisa a cadastros de acesso restrito em busca de bens em nome do executado, pois a execução é movida no interesse do credor, devendo o magistrado colaborar para que seja alcançada a satisfação da obrigação. (Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RENOVAÇÃO DE PESQUISAS BACENJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. LAPSO DE TEMPO. RAZOABILIDADE. 1. Admite-se a reiteração de consulta aos sistemas de informações patrimoniais do devedor/executado, quando transcorrido prazo razoável desde a última consulta realizada ou evidenciada a ausência de outros bens passíveis de penhora. Precedentes do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando que, nos autos de origem, a última decisão deferindo a pesquisa sobre a situação patrimonial do agravado data de mais de dois anos, tem-se por razoável a realização de nova consulta, pois transcorrido lapso temporal suficiente para alteração da condição financeira da parte devedora. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É possível a reiteração do requerimento de consulta ao sistema de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do c. STJ. 2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 1 (um) ano e 5 (cinco) meses, razoável seja determinada a renovação da diligência. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA BACENJUD. NOVA CONSULTA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. É cabível a renovação de pedido de consulta via BACENJUD, desde que transcorrido lapso temporal razoável entre a última tentativa e o novo pedido, em homenagem ao princípio da razoabilidade. 2. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento admitindo a possibilidade da reiteração do pedido de penhora on line, ainda que já tenham sido realizadas tentativas anteriores, sendo todas infrutíferas. 3. Recurso provido. (Acórdão 1259303, 07019070220208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no PJe: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, a renovação dessa diligência se mostra, além de razoável, a única maneira de possibilitar eventual efetivação da prestação jurisdicional, considerando o longo lapso decorrido desde a(s) última(s) pesquisa(s) realizada(s) pelo Juízo de origem. A concessão desta medida em comento se mostra necessária, pois há risco ao resultado útil do processo, que corre desde o ano de 2013, sem o êxito esperado dos provimentos jurisdicionais. De outro vértice, com relação ao pedido de inscrição do nome da parte devedora em cadastro de inadimplentes, conquanto a atual sistemática do Processo Civil brasileiro autorize ao juiz determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias reputadas úteis a assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniárias (CPC, art. 139, IV), do cotejo detido das circunstâncias fático-processuais que brotam dos autos originários, denota-se que pleito ora em evidência não comporta acolhimento em razão das particularidades do caso concreto. Não sobeja dúvida de que o art. 782, § 3o, do CPC possibilita a inclusão do nome da parte devedora em cadastros de inadimplente, como mais um meio coercitivo à disposição do juízo para viabilizar o cumprimento de obrigações judicialmente reconhecidas. E a jurisprudência deste Tribunal, via de regra, confere aplicabilidade aos ditames de tal norma, eis que “(...) Tal medida tem por escopo inibir a inadimplência do devedor, que usa o trâmite judicial com a finalidade de procrastinar a satisfação do débito.” (Acórdão 1225591, 07188659720198070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Contudo, o caso em apreço, distingue-se do entendimento supratranscrito, enquadrando-se em outro precedente mais próximo da realidade fática destes autos. A propósito, calha evidenciar o posicionamento jurisprudencial que alicerça a distinção delineada nesta oportunidade: DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DO PASSAPORTE E CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. VIA JUDICIAL. MEDIDA SUPLETIVA. DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CREDOR. PESSOA JURÍDICA. NÃO VERIFICAÇÃO. Nos moldes do estabelecido no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá, discricionariamente, diante do caso concreto, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. As medidas executivas atípicas de suspensão da carteira nacional de habilitação e de retenção do passaporte podem ser aplicadas após o esgotamento dos meios convencionais da execução e representam tentativa de persuadir o inadimplente, de modo que seja mais vantajoso cumprir sua obrigação do que permanecer no inadimplemento. A retenção do passaporte, apesar de restringir, em pequena medida, a liberdade de locomoção, acaba por obstar que a parte executada possa contrair novas dívidas, na hipótese de utilização para viagens de lazer, o que agravaria ainda mais a situação de inadimplência. A medida de coerção de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, por seu turno, não é capaz de ferir o direito de ir e vir do executado, visto que não o impede de se locomover por outros meios de transporte diversos do veículo automotor particular. A simples alegação de ofensa a direitos e garantias fundamentais não é suficiente para indeferir medidas executivas atípicas, devendo ser cotejados os elementos do caso para verificar se, de modo concreto, a limitação é aceitável ou não, preservando o núcleo essencial de cada direito e a dignidade da pessoa humana. Precedentes. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado. A teor do que dispõe o artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, o juiz, a requerimento da parte, poderá determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Para que a medida seja determinada pelo magistrado, deve o credor demonstrar sua incapacidade de fazê-lo por meios próprios, sobretudo porque a aplicação do disposto no artigo 782, §3o, do Código de Processo Civil, é supletiva. Tratando-se o credor de instituição financeira e não demonstrado que está impossibilitado de fazer a inscrição solicitada, o indeferimento do pedido de inscrição do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito mediante determinação judicial deve ser mantido. (Acórdão 1126299, 07103423320188070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2018, publicado no DJE: 5/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como bem observado no voto condutor do julgamento colegiado acima mencionado, o eminente Des. Esdras Neves destaca que a “(...) há que se ter em mente que o artigo estabelece a possibilidade e não o dever de o magistrado autorizar a inscrição do devedor nos cadastros de proteção ao crédito. Com efeito, a utilização da norma deve ser feita de maneira supletiva, pois constitui ônus do credor a demonstração da impossibilidade de fazê-lo, por meios próprios, de modo que o magistrado venha a garantir efetividade ao dispositivo.” Neste caso específico, depura-se que a parte credora é pessoa jurídica, não detentora dos benefícios da gratuidade de justiça, podendo, por meio próprios, efetuar a anotação do nome da executada nos órgãos de cadastros restritivos, sem a requestada intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. REQUERIMENTO DO CREDOR. INCLUSÃO. NOME. EXECUTADO. CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. FORMA SUPLETIVA.CREDOR. DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO. I - Nos termos do art. 782 do CPC, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes (§ 3o). A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (§ 4o). II - A inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes é medida de coerção indireta, facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor realizá-la, o que não foi comprovado. III - Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Prejudicado o agravo interno. (Acórdão 1045333, 07050215120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2017, publicado no DJE: 25/9/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante todo o exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e sumária, os requisitos autorizadores da medida em relação a uma parte do pedido de natureza provisória, CONCEDO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL apenas para determinar a realização pelo Juízo de origem de nova pesquisa junto ao sistema BacenJud em nome da agravada com o viso de penhorar bens e/ou ativos financeiros em nome da mesma capazes de solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Oficie-se ao Juiz da causa para que cumpra a presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 17 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator